Tribunal: TJSP
Processo: 1026209-65.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. Pedido de desistência da ação, antes do aperfeiçoamento da citação. Sentença de extinção, com determinação de recolhimento das custas processuais. Insurgência do autor. Ausência do recolhimento das custas iniciais, antes da citação da parte contrária, que acarreta o cancelamento da distribuição, sem pagamento de custas. Incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Ementa:

APELAÇÃO. Pedido de desistência da ação, antes do aperfeiçoamento da citação. Sentença de extinção, com determinação de recolhimento das custas processuais. Insurgência do autor. Ausência do recolhimento das custas iniciais, antes da citação da parte contrária, que acarreta o cancelamento da distribuição, sem pagamento de custas. Incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso provido.